Tribunal: TJDFT
Processo: 0756448-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A inércia da parte em promover a emenda acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Conforme previsto nos arts. 319 e 320 do mesmo Código, os requisitos da inicial são o juízo ao qual é dirigida, a qualificação das partes, os fatos e fundamentos jurídicos e o pedido, o valor da causa e a indicação das provas a serem produzidas, bem como a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação.
3. Mostra-se exacerbado o indeferimento da petição inicial quando não caracterizada a existência de litisconsórcio, mas mera alteração da denominação social da pessoa jurídica.
4. Recurso conhecido e provido.